Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701341-22.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RITA GUEDES LIMA EMBARGADO: JOAO BATISTA BRAGA RODRIGUES DESPACHO Diante dos protocolamentos de ID 41303185 e 41303187, aguarde em Secretaria eventual admissibilidade das Reclamações e decisão dos relatores acerca da suspensão do processo, nos termos do artigo 989 do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito